Tribunal: TJMT
Processo: 0001766-46.2012.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001766-46.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUCILENE MARIA RODRIGUES - CPF: 930.670.461-53 (APELANTE), SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - CPF: 925.451.069-68 (ADVOGADO), TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 184.089.829-15 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ADALTO AMARAL DO CARMO - CPF: 825.388.751-53 (APELADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA - CPF: 120.901.688-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXO OU POR RICOCHETE – CONSTRANGIMENTOS CAUSADOS PELO EX-MARIDO DA AUTORA AO SEU ATUAL COMPANHEIRO – LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

São elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUCILENE MARIA RODRIGUES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Reflexos ou a Ricochete) no 0001766-46.2012.8.11.0015 - Cód. 166935, ajuizada em face de ADALTO AMARAL DO CARMO, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a requerente ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Id. 124565177 - pg. 234/237).

Em suas razões de Id. 124565177 - pg. 241/251, a apelante alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores do dever de indenizar.

Afirma que sofreu abalos psicológicos e dissabores em decorrência das investigações injustas sofridas pelo seu companheiro Marcelo Augusto Xavier Dias, causadas pelo seu ex-marido, ora apelado, que promoveu em face daquele uma aventura processual temerária.

Sustenta a comprovação dos danos morais reflexos, pelo fato de viver na época sob o mesmo teto que Marcelo e ter presenciado a angústia no semblante de seu parceiro.

Por fim, aduz a existência de equívoco na sentença que entendeu pela ausência de comprovação da conduta ilícita praticada pelo recorrido e requer a sua reforma para condená-lo ao pagamento dos danos morais.

As contrarrazões no Id. 124565177 - pg. 266/27, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA moveu a ação de indenização contra ADALTO AMARAL DO CARMO (Código 16266), alegando que é Delegado da Polícia Federal e tomou conhecimento de que o requerido praticava crimes fiscais, razão pela qual deu início a um procedimento investigatório preliminar, a fim de constatar os fatos e reunir elementos para atestar os crimes; bem como promoveu uma representação perante o Ministério Público Federal, ensejando a realização de diligências, nas quais constataram irregularidades fiscais nas empresas do apelado.

Afirma que o demandado registrou um boletim de ocorrência, atribuindo
“os supostos problemas de sua vida ao autor”
e que a fiscalização que estaria sofrendo seria de cunho pessoal. Além disso, sustentou que
“o autor teria lhe ameaçado, apontando-lhe uma arma de fogo, pedindo para que Adalto abaixasse a cabeça, onde teria lhe dado um tapa no rosto e dito que iria acabar com a vida do mesmo”.

Assegura que o boletim de ocorrência registrado pelo demandado em seu desfavor deu origem à instauração da Ação Penal no 6752-29.2010.4.01.3603, na Subseção Judiciária de Sinop; a Queixa Crime no 1412-89.2010.811.0015 (código no 122251), no Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop; além do Procedimento Administrativo Disciplinar no 06/2020 SR/DPF/MT.

Registra que foi absolvido sumariamente no primeiro processo e que o PAD foi arquivado, com a conclusão de que agiu no estrito cumprimento do dever legal. Desta forma, aduz que o requerido promoveu uma aventura processual temerária, que causou graves repercussões, razão pela qual requereu indenização por danos morais, a serem fixados pelo juízo, e danos materiais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referentes aos honorários contratuais pagos ao seu advogado para promover a sua defesa nos processos em questão.

Em apenso, tramita os autos de Código no 166935, tratando-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS que o ora apelante, JUCILENE MARIA RODRIGUES moveu contra ADALTO AMARAL DO CARMO, pelos mesmos fatos.

A apelante Jucilene alega que é companheira do requerente Marcelo e que já foi casada com o requerido, ora apelado. Afirma que foi humilhada e constrangida pela
“aventura processual temerária arquitetada por seu ex marido
” (requerido), contra o seu atual companheiro, sendo
“constrangida a comparecer ao MPF/Sinop/MT, sob pena de condução coercitiva”,
além de “
sentir grande desespero, profundo temor e fundada preocupação ao ver seu companheiro, o DPF Marcelo Augusto Xavier da Silva, sofrer grave constrangimento ilegal para comparecer ao MPF/Sinop/MT”,
situação que abalou a sua entidade familiar, causando-lhe grave abalo psicológico, razão pela qual pugnou pela reparação em danos morais.

O Magistrado
a quo
julgou em única sentença improcedentes ambas as ações, contra a qual insurge-se Jucilene Maria Rodrigues, cujas razões elencadas no sumário relatório, passo a apreciar.

Pois bem.

Depreende-se da exordial do processo no 9999-66.2011.811.0015 (código 162266), que o requerente Marcelo Augusto Xavier da Silva visa ser reparado pelos danos morais e materiais que alega ter sofrido em decorrência do registro de um boletim de ocorrência, lavrado pelo requerido, em 19/01/2010, alegando
“que o autor teria lhe ameaçado, apontando-lhe uma arma de fogo, pedindo para que ADALTO abaixasse a cabeça, onde teria lhe dado um tapa no rosto e dito que iria acabar com a vida do mesmo”.

Alega que tais fatos são inverídicos e que o boletim de ocorrência ensejou a instauração de uma ação penal; uma queixa crime e um Procedimento Administrativo Disciplinar contra si. Ante essa situação, alega ter sofrido danos morais.

A apelante, Jucilene Maria Rodrigues, por sua vez, afirma que sofreu danos morais por ricochete causados pela conduta do requerido em relação ao requerente Marcelo Augusto Xavier da Silva.

Sabe-se que o dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto.

Logo, para que se configure o dano moral pleiteado há de ficar demonstrado, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa, cujo ônus da prova compete à parte autora, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, considerando que a queixa-crime promovida pelo apelado contra o requerente Marcelo foi extinta, não em razão da inexistência do fato delituoso, mas em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, inexiste prova da má-fé do demandado em registrar o B.O. e promover a Queixa-Crime, enquadrando-se tais atos no exercício regular de um direito, que não enseja o dever de indenizar.

Em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência registrado pelo apelado contra o requerente Marcelo, depreende-se que o este último confirmou que realmente houve uma discussão entre ambos, porém, negou que tenha apontado arma de fogo em direção ao apelado, tampouco que tenha proferido ameaças ou agressões. No entanto, a testemunha Anilson Pereira dos Santos declarou que viu o requerente Marcelo conversando, com uma arma de fogo na mão, apontando-a para o apelado. Afirmou, ademais, que não viu e nem ouviu qualquer agressão ou ameaça, pois estava passando de carro pelo local.

Por outro norte, restou incontroversa a animosidade existente entre as partes litigantes, sobretudo diante do vínculo conjugal havido entre o apelado e a apelante Jucilene Maria Rodrigues, a época, companheira do requerente Marcelo Augusto Xavier da Silva; bem como porque este, na condição de Delegado da Polícia Federal, investigou os supostos crimes tributários praticados pelo apelado.

Saliento, entretanto, que a existência de animosidade entre as partes, segundo consta, é recíproca e não se pode ter como ilícitas as condutas praticadas pelo requerido, a ponto de caracterizar a obrigação de indenizar.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PALAVRAS E GESTOS INJURIOSOS RECÍPROCOS PROFERIDOS NO MESMO MOMENTO – ANIMOSIDADE ANTERIOR ENTRE AS PARTES – OFENSAS QUE SE COMPENSAM – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo recíprocas as ofensas proferidas no calor da discussão, elas se compensam, afastando o dever de indenizar.”
(TJ-MT - APL: 00375703120118110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/06/2016)

Constitui dano moral a dor imputada à pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus direitos da personalidade ou sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoas e atribulações em seu íntimo, trazendo-lhe constrangimentos, vexames, dores e sensações negativas.

Destarte, a indenização por danos morais, como direito constitucional que é, deve ser resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente, seja por absoluta impropriedade do expediente, ou por claro desvirtuamento do instituto, haja vista o Judiciário não poder ser utilizado como instrumento de vingança ou investimento.

Portanto, não merece amparo a pretensão da apelante, pois não ficou demonstrado que a conduta do apelado ensejou danos morais em relação ao requerente Marcelo Augusto Xavier da Silva, de modo que também resta afastado os danos morais reflexos à apelante.

Do mesmo modo, o fato de apelante ser intimada para prestar depoimento perante o Ministério Público Federal não configura ato ilícito passível de indenização, até porque o Procedimento Administrativo no 1.20.000.000050/2007-75, da Procuradoria da República em Mato Grosso, não foi aberto em razão dos fatos narrados no boletim de ocorrência registrado pelo apelado, mas para investigar suposta conduta do requerente Marcelo de se aproveitar do cargo público de Delegado da Polícia Federal para assediar moralmente aquele, mediante denunciação caluniosa e prevaricação.

Desta forma, se houve algum abalo na entidade familiar da apelante, em decorrência da abertura do processo administrativo, que culminou no Processo no 6752-29.2010.4.01.360, tal fato não pode ser imputado ao apelado. Consequentemente, não prospera o pedido de indenização por danos morais, razão pela qual mantenho incólume a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022